Tribunal: TJPA
Processo: 0810850-57.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810850-57.2023.8.14.0051

APELANTE: IVANILTON DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0810850-57.2023.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

APELANTE: IVANILTON DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: SAMUEL RIBEIRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA. IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra decisão que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, objetivando a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se, ao realizar a dosimetria da pena: o magistrado
a quo
fundamentou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compreendo que o julgador analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estabelecendo a pena-base no patamar acima do mínimo legal, de maneira fundamentada, em estreita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não há o que modificar, neste ponto.

4. Não há qualquer reparação a ser feita na segunda e terceira fase da dosimetria aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso Conhecido e Improvido, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de correção no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art.5º, XLVI, art. 93, inciso IX; CP, art. 59, 68, e art. 14, inciso II;

Jurisprudências relevante citadas
:
STJ - AgRg no AREsp: 1084313 TO 2017/0091403-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019; STJ - AgRg no HC: 799939 SP 2023/0028108-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023;
STJ. HABEAS CORPUS Nº 704.196 - SP (2021/0352323-6, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 14/06/2022;
TJ-MT - APR: 00008291520148110064, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2023; Súmula 23 do TJ-PA;

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias 24 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0810850-57.2023.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

APELANTE: IVANILTON DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: SAMUEL RIBEIRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
IVANILTON DOS SANTOS
, por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
que condenou o réu a pena de
8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pelo crime tipificado no

artigo 121, § 2º, inciso IV e VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(id.21797132),
que no dia 09/07/2023, por volta das 7hs, na residência da vítima, localizada na Rua 24, nº 12 (próximo ao comércio GN) bairro Bela Vista do Juá, cidade de Santarém, o denunciado, agindo por motivo fútil e de modo a dificultar a defesa da vítima, munido de objeto perfurocortante, desferiu quatro golpes contra sua ex-companheira/vítima Diule Gomes de Souza, não concluindo o intento homicida por motivos alheios a sua vontade.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º,
incisos II, IV e VI, c/a art.14, II, do CPB e art.7º, I da Lei nº 11.340/06.

Laudo nº 2023.04.001535-TRA. (id.21797139)

Recebimento da denúncia
em
21 de julho de 2023
(id.21797156).

Citação do réu. (id.21797141)

Defesa Prévia. (id.21797145)

Termo de audiência de instrução e julgamento. (id.21797167)

Mídias de audiência. (id.21797169 a 21797170)

Alegações finais do Ministério Público. (id.21797177)

Alegações finais da Defesa. (id.21797181)

Sentença de Pronúncia
prolatada
em 16/11/2023
. (id.21797188), julgou procedente a denúncia e pronunciou o acusado
IVANILTON DOS SANTOS
pelo crime dos
art.121, § 2º, § 2º, Incisos II, IV e VI, c/c art.14, II, do CPB,
para que o acusado seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença
.

Certidão Judicial Positiva. (id.21797226)

Laudo Pericial. (id.21797249)

Sentença amparada na soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (id.21797256-pág.1/10) no qual condenou o réu
IVANILTON DOS SANTOS,
as penas de
8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, pelo crime tipificado no art.121, § 2º, incisos IV e VI, c/c art.14, II, do CPB, c/c art. 7º, II, da Lei Federal nº 11.340 e art. 1º, I, da LÇei nº 8.072/9-0
.

Termo da 27ª Sessão do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém. (id.21797258-pág.1/4)

Termo de Votação dos Quesitos. (id. 21797259-pág.1/3)

Termo de Abertura da Sessão. (id.21797260-pág.3)

Termo de pregão. (id.21797260-pág.4)

Termo de sorteio dos jurados. (id.21797260-pág.5)

Termo de Inquirição de testemunhas. (ids.21797260-pág.6/10

Mídias do Tribunal do Júri. (id.21797262 a 21797300)

Guia de Recolhimento Provisória. (id.21797303)

Em suas
razões recursais
(id.21797318), a Defensoria Pública suscitou:

1)
Redimensionamento da pena-base aplicada para o seu mínimo legal

Em sede de
contrarrazões
(id.21797321), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e,
improvimento
,
do presente recurso apresentado pela defesa, devendo a sentença ser mantida inalterada.

Nesta
Superior Instância
(
id.23334264
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
IVANILTON DOS SANTOS
, por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
que condenou o réu a pena de
8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pelo crime tipificado no

artigo 121, § 2º, inciso IV e VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O presente feito tem como tese recursal única da defesa contra a dosimetria da pena aplicada, sob a alegação que na primeira fase da dosimetria, não existir fundamentação legal para aplicação da pena acima do mínimo legal, devendo esta ser redimensionada para seu mínimo.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados pelo apelante

se referem
a aplicação errônea do
quantum
da pena base por ser desproporcional, uma vez que o magistrado deixou de fundamentá-la de forma idônea as circunstâncias negativas (culpabilidade e consequência do delito).

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

“(...)
A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, agredindo a vítima com várias terçadadas em regiões letais (nuca e face), demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui tecnicamente maus antecedentes, uma vez que nos autos resta demonstrada que ele já é condenado definitivamente por outro crime dolosos contra a vida, mas como isso será analisado na segunda fase de fixação da pena irei considerar como favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado favorável, eis que nos autos nada restou demonstrado ao contrário; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada contra ele foi demonstrado; Quanto aos motivos considerando que isso não foi usado para qualificar o homicídio nessa fase processual irei considerar como favorável ao réu; Já no tocante as circunstâncias isso foi reconhecido como qualificadora irei considerar favorável ao réu; No que diz respeito
as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem embora não veio a falecer, quase faleceu e ainda tese sequelas físicas e psicológicas graves, entendo isso como desfavorável ao réu
; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.” Grifei.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, por considerar desfavoráveis
duas
circunstâncias negativas (
culpabilidade e consequências do crime
).

Ao valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entendo que não há de ser feita nenhuma correção. Explico.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
(..)
que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, agredindo a vítima com várias terçadadas em regiões letais (nuca e face), demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável
;
” (textuais),
tais argumentos não merece reparação

De acordo com a nossa Corte Superior a quantidade excessiva de golpes desferidos contra a vítima é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância relativa à culpabilidade, por indicar a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada
.

Nesse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE EXCESSIVA DE GOLPES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. PRIVILÉGIO. QUANTUM PROPORCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte de que a quantidade excessiva de golpes de faca desferidos contra a vítima é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância relativa à culpabilidade, por indicar a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada
. 2. Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal. Deve a escolha do quantum de diminuição, segundo firme entendimento do STJ, basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido. 3. Na hipótese, o quantum da redução pelo privilégio está devidamente fundamentado em circunstâncias concretas, bem demonstradas na sentença e no acórdão impugnado, porquanto "a discussão travada entre réu e vítima, ao que se depreende dos autos, não justificava exacerbada reação, com a aplicação de ao menos três golpes de faca, não havendo qualquer informação de que o ofendido estivesse armado e causasse qualquer espécie de temor ao réu." 4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. Grifei.

(
STJ - AgRg no AREsp: 1084313 TO 2017/0091403-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019
)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE ACENTUADA. PERSONALIDADE VIOLENTA E PERIGOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ACENTUADAS. CONSEQUÊNCIAS EXTREMAMENTE GRAVOSAS PARA A VÍTIMA. MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. TERCEIRA FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO CRIME TENTADO. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes. 2. A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de o paciente, motivado por ciúmes e inconformado com o término do relacionamento amoroso com a vítima, haver invadido seu domicílio munido de uma faca, surpreendo-a enquanto dormia para desferir-lhe diversos golpes de faca em regiões vitais do corpo (entre 40 e 50 golpes no pescoço, tórax, abdome e membros), causando perfurações em vários órgãos (coração, pulmão, fígado e esôfago) (e-STJ, fls. 32/33). Essas circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor desta vetorial em maior extensão. 3. No que tange à personalidade do paciente, tem-se que resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na espécie, essa vetorial foi negativada ao argumento de agressiva e sádica, haja vista que ele torturou a ofendida, lhe impingindo desmesurado sofrimento (e-STJ, fl. 44); acrescente-se, ainda, que as circunstâncias em que cometido crime também foram extremamente graves, pois o acusado, além de fazer uso de um travesseiro para prejudicar a função respiratória da ofendida, valendo-se de sua força física superior e do pleno domínio de arte marcial (praticou por dois anos e meio, como ele próprio disse hoje em plenário), desferiu-lhe por cerca de duas horas e meia dezenas de golpes de faca (e-STJ, fl. 18); some-se a isso, seu desprezo pelo sentimento de luto da vítima, que havia enterrado sua mãe onze dias antes do fato, e durante a execução do crime assumiu postura impassível frente às súplicas daquela com quem havia mantido relacionamento amoroso por cerca de dois anos (e-STJ, fl. 36). Esses argumentos, sem sobra de dúvida denotam sua índole violenta e perigosa, a merecer o desvalor conferido a essas vetoriais, inclusive em maior extensão. 4. Quanto às consequências do delito, foram extremamente gravosas para a vítima, que permaneceu em estado gravíssimo, necessitando múltiplas transfusões sanguíneas. Ademais, ao menos enquanto não seja submetida a uma série de intervenções cirúrgicas reparadoras dos múltiplos danos estéticos amargados, terá ela que conviver com as cicatrizes em seu corpo. No que se refere aos danos psicológicos, cumpre destacar o significativo período de perda da autonomia resultante da incapacidade de se locomover e de se alimentar sem ajuda de terceiros, bem como a consequente necessidade de morar de favor com familiares (situação que perdura até hoje) (e-STJ, fl. 37). Nesse contexto, em que demonstrado o terror físico e psicológico sofrido pela ofendida, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial. 5. Os maus antecedentes foram desvalorados em razão de condenações por delitos praticados anteriormente ao crime em questão, mas cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente à data dos fatos aqui tratados, inexistindo ilegalidade a ser sanada neste ponto, pois a jurisprudência desta Corte de Justiça é unânime, no sentido de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base a esse título. Precedentes. 6. No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes. 7. A redução na fração de 1/3 pelo crime tentado foi estabelecida porque as instâncias de origem concluíram que houve considerável extensão no iter criminis percorrido, haja vista o crime não ter atingido o objetivo almejado pelo réu, ficando esse resultado muito próximo de sua realização, seja em virtude da intensa hemorragia causada à vítima pelos golpes de faca, seja pelo tempo necessário para deixar a situação de risco de vida durante o período de internação hospitalar (e-STJ, fls. 20/21). 8. Rever as premissas fáticas que conduziram o Tribunal de origem a concluir pelo expressivo transcurso do iter criminis, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. - Agravo regimental não provido.

(
STJ - AgRg no HC: 799939 SP 2023/0028108-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023
)

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o juízo monocrático asseverou que a vítima era
uma pessoa jovem,
embora não veio a falecer, quase faleceu e ainda teve sequelas físicas e psicológicas graves, entendo isso como desfavorável ao réu
;
, entendo que tais fundamentos merece um maior grau de reprovação

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6. DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. 1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. Todavia, é mister diferenciar discricionariedade de arbitrariedade. Esta constitui uma liberalidade decisória não permitida pelo Direito, fundada em meros impulsos emotivos ou caprichos pessoais que não se apoiam em regras ou princípios institucionais. Aquela, ao revés, envolve o reconhecimento de que a vagueza de certas normas jurídicas implica a necessidade de apelo ao juízo subjetivo de Magistrados que interpretam o Direito à luz de concepções diversas de justiça e de diferentes parâmetros de relevância, e de que a decisão tomada dentro dessa zona de incerteza deverá ser considerada juridicamente Documento: 156173495 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 21/06/2022 Página 1 de 5 adequada caso seja informada por princípios jurídicos e esteja amparada em critérios como razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e sensatez. Daí falar-se em discricionariedade guiada ou vinculada. Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos assemelhados. 2. Na hipótese, a Jurisdição ordinária compreendeu serem demeritórias cinco circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal: culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do delito. 3. O exame da circunstância judicial da culpabilidade demanda a averiguação da "maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa" (STJ, AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). Dessa feita, o Julgador Monocrático valeu-se de motivação idônea para exasperar a pena-base no ponto, ao ressaltar que o Réu aproveitou-se da confiança que ganhou da Vítima (com quem conviveu por mais de um ano) e de familiares, a reclamar apenamento mais rigoroso. O abuso de confiança constitui fundamento válido para desabonar a referida vetorial. Precedentes. 4. Quanto à personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). Do que se conclui desse leading case, no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos, o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional "é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019). A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese. 5. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Doutrina. No caso, o Juiz de primeiro grau, ao consignar que a mãe da Vítima declarou em Juízo que o Paciente constantemente perseguia e ameaçava a Documento: 156173495 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 21/06/2022 Página 2 de 5 Vítima, indicou a reiteração em prática social inadequada, o que ampara a avaliação desfavorável dessa vetorial. Precedentes. "Inexiste qualquer óbice da prova da conduta social por meio de testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167), não havendo falar em tarifação legal da prova neste caso" (STJ, HC 180.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016). 6. O vetor circunstâncias do crime pode ser avaliado negativamente com fundamento no intenso sofrimento da vítima e a violência exacerbada e desproporcional contra ela exercida, por consubstanciar cenário fundado em elementos concretos e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. 7. Quanto aos motivos para desabonar as consequências do delito, é certo que, caso o Julgador tivesse declinado mera referência à dor da genitora, teria consignado fundamentação que não extrapola a normalidade do delito de homicídio, pois conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal" (STJ, AgRg no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021). Não é, contudo, o que ocorreu na hipótese, em que foi expressamente ressaltado pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri que a conduta foi praticada contra Ofendida que estava no auge de sua plena juventude. Tal fundamento justifica o demérito conferido às consequências do crime, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima – no caso o feminicídio foi perpetrado contra adolescente de 16 anos, que estava prestes a iniciar a vida adulta –, o que também constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1.851.435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 8. Não há desproporcionalidade no aumento operado na espécie para os vetores desabonados, pois conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável. E, na hipótese, para cada um das vetoriais foi concretizado aumento de um ano acima da pena mínima (o que equivale à majoração de 1/6). 9. Na segunda fase do cálculo da pena, constata-se que a confissão espontânea do Paciente foi ponderada e cotejada com a demais provas dos autos e, portanto, lastreou o juízo condenatório. Assim, ao minimizar a relevância do elemento probatório produzido pelo Réu, fundado na conclusão de que a autoria delitiva foi respaldada nas demais provas dos autos, a rigor o Tribunal local deixou de considerar, integralmente, a orientação jurisprudencial sedimentada na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça ("quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"). Ainda nessa etapa, ao minorar a reprimenda à razão ínfima de 1/18 (um dezoito avos), a Corte local, substancialmente, afastou, ao menos em parte, a aplicação da Jurisprudência do STJ, fixada no sentido de que a confissão que lastreou a condenação, ainda que seja fragmentária, deve sempre atenuar a pena, segundo o art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 10. Quanto à detração processual penal, o Juiz de primeiro grau e o Tribunal de origem não descontaram da pena do Paciente o tempo de prisão Documento: 156173495 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 21/06/2022 Página 3 de 5 provisória. Ou seja, não houve manifestação meritória sobre a controvérsia, razão pela qual é vedada a apreciação do pedido ora formulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 11. Além de o Supremo Tribunal Federal admitir a detração do tempo de prisão provisória (HC 126786, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015; HC 119457, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, DJe 28/05/2014; Ext 1275, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/08/2012, v.g.), esta Corte tem o entendimento de que "a aplicação do comando previsto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal se refere, simplesmente, ao cômputo da prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal" (AgRg no HC 570.988/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Extrai-se nos autos que o Paciente foi condenado somente pela presente causa, e por esse processo encontra-se custodiado desde 07/12/2016, quando foi preso preventivamente. Portanto, o caso é de "simples subtração do tempo de prisão provisória, a fim de definir o regime inicial de cumprimento de pena" (STJ, AgRg no RHC n. 142.395/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021). Dessa forma, é inidôneo refutar a possibilidade de análise da detração sob o entendimento de que tal competência é do Juiz das Execuções Criminais, tout court – notadamente no julgamento do recurso de apelação, em que a íntegra do processo-crime é analisada, além de no caso a incidência do instituto ter sido expressamente requerida pelo Sentenciado nas razões recursais. Portanto, competia à Câmara Julgadora aferir o tempo de prisão cautelar do Paciente ao reduzir a reprimenda, para, se fosse o caso, fixar regime diverso daquele da sentença – omissão que deve ser sanada. Em conclusão, a violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição constatada na hipótese impõe a concessão de provimento de oficio. 12. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, para redimensionar a pena imposta ao Paciente para 14 (catorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Habeas corpus concedido ex officio para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da Apelação Criminal n. 0002155-27.2016.8.26.0127, com parâmetro no quantum de reprimenda estabelecido neste ato, opere, incontinenti, a detração da pena como entender de direito, conforme exigência contida no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, afastado o entendimento de que essa competência é exclusiva do Juiz das Execuções Criminais.

(
STJ. HABEAS CORPUS Nº 704.196 - SP (2021/0352323-6, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 14/06/2022
)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1) MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1.1) CULPABILIDADE. PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PREMEDITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1.2) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RISCO DE DANO À OUTRAS PESSOAS ALÉM DA VÍTIMA. 1.3) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPERTINÊNCIA. VÍTIMA JOVEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2) DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. ACUSADO QUE CONFESSOU PARCIALMENTE O DELITO NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA AINDA QUE O JUIZ NÃO A TENHA UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1.1) Por ser vedada a presunção de fatos, bem como não comprovada de maneira eficaz e indene de dúvida a premeditação do apelante, deve-se neutralizar a circunstância judicial da culpabilidade; 1.2) O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, se houve disparos de arma de fogo em local onde estavam além da vítima, outras pessoas, expondo-as a risco de morte, ainda que apenas eventualmente. 1.3) A pouca idade da vítima (19 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2) Consoante entendimento firmado na Corte Cidadã, a confissão ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante como convencimento para a condenação.

(
TJ-MT - APR: 00008291520148110064, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2023
)

Persistindo duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do delito) com a devida fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Não havendo qualquer reparação a ser feita na segunda ou terceira fase, motivo pelo qual mantenho a dosimetria da pena aplicada.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/03/2025